Tribunal: TJDFT
Processo: 0756275-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES. INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 4.000,00). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as recorridas ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, indeferindo, contudo, o pedido de restituição de valores das mensalidades pagas.
1.1. A recorrente alega cobrança indevida após interrupção do plano, requerendo devolução em dobro das mensalidades pagas e majoração da indenização para R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é devida a restituição das mensalidades pagas após a substituição da rede credenciada; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê o direito à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor quando há cobrança indevida. No presente caso, contudo, não houve cancelamento do plano, mas substituição da rede credenciada, o que caracteriza exercício regular de direito. Assim, não se configura cobrança indevida, sendo inviável o pedido de restituição.
4. A sentença considerou que a ausência de comunicação da substituição à consumidora gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
5. Para fixação do valor da indenização por danos morais, deve ser utilizado o critério bifásico conforme entendimento do STJ (REsp no 1.152.541 – RS). 5.1. A jurisprudência da 1a Turma Recursal fixa, em casos semelhantes, o valor de R$ 4.000,00, quantia considerada razoável para o caso em comento. Precedente: Acórdão 2029394.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, mantidos os demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “1. A majoração da indenização por danos morais é cabível quando as circunstâncias pessoais da parte revelam sofrimento superior ao verificado em casos semelhantes. 2. A juntada extemporânea de documentos configura inovação recursal e afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: art. 42, parágrafo único, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011; TJDFT, acórdão 2029394, processo n. 0710611-19.2025.8.07.0003, Relator (a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 15/08/2025.